Tribunal: STF
Processo: RE 1366365
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. SUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DO ART. 100 DA CRFB. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INICIO DE PROVA DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA. 1. O benefício vindicado compreende 4 parcelas de 1 salário mínimo, montante que, mesmo acrescido de juros e correção, não ultrapassará o limite de 60 salários mínimos, amoldando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 2° do art. 475 do CPC. 2. Desnecessário o prévio requerimento administrativo (RE 548676 AgR). Ressalva do entendimento pessoal do relator. 3. A prescrição do direito ao salário-maternidade é contada do vencimento da cada parcela em consideração com a data do requerimento ou do ajuizamento da ação. 4. O benefício de salário-maternidade é devido à segurada especial que atender aos requisitos estabelecidos na Lei 8.213/91(art. 25, III) e no § 2° do art. 93 do Decreto 3.048/99. A demonstração do trabalho rural no prazo mínimo de 10 (dez) meses, ainda que descontínuos, deve ser comprovado mediante início razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena, inadmissível a prova exclusivamente testemunhal (STJ, Súmula 149; TRF-1 a. Região, Súmula 27). 5. Início de prova material: a) Certidão de nascimento da criança, pai qualificado como lavrador (fl. 15). 6. Prova testemunhal que corrobora com os documentos acostados aos autos e atesta a atividade campesina da autora pelo período de carência exigido (fl. 53— CD ROM / fls. 82 e 83). 7. Honorários de advogado: 10% sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença. 8. Correta a sentença que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na sentença, ante a comprovação do direito à percepção do benefício previdenciário pela autora, cuidando-se ainda de verba de natureza alimentícia. 9. Apelação do INSS não provida. “ (e-doc. 6).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o INSS alega violação do art. 100, caput, e §§ 1ª, 2º, 3º e 4º, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade de implantação imediata do benefício. Afirma que o pagamento de atrasados, pela Fazenda Pública, decorrente de decisão judicial, deve seguir o regime de precatórios/RPV.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Colegiado de origem confirmou o entendimento constante da sentença quanto à procedência do pedido de salário-maternidade. Acrescentou, entretanto, ser devida implementação imediata do pagamento correspondente, tendo em vista a natureza alimentícia do benefício. Confiram a fundamentação do acórdão recorrido:



    “5. O benefício de salário-maternidade é devido à segurada especial que atender aos requisitos estabelecidos na Lei 8.213/91 (art. 25, III) e no § 2º do art. 93 do Regulamento aprovado pelo Decreto 3.048/99: exercício de atividade rural nos últimos dez meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua.



(...)



    8. O início de prova material, no caso em exame, consubstancia-se nos seguintes documentos: a) Certidão de nascimento da criança, pai qualificado como lavrador (fl. 15). 



    9. Por seu turno, a prova testemunhal, corroborando com os documentos acostados aos autos, atestou a atividade campesina da autora pelo período de carência exigido em lei (fl. 53— CD ROM / fls. 82 e 83). 



    10. Comprovado o exercício da atividade rural da autora pelo período de carência, na forma preceituada pela legislação, imperiosa a concessão do salário-maternidade à autora, nos termos disciplinados no art. 71, da Lei n° 8 213/91, a saber:



(...)



    16. Correta a sentença que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na sentença, ante a comprovação do direito à percepção do benefício previdenciário pela autora, cuidando-se ainda de verba de natureza alimentícia. “ (e-doc. 6).



    4. Do que consta acima, depreende-se que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou a implementação imediata do benefício, mediante pagamento direto dos valores atrasados, o que contraria frontalmente a sistemática estabelecida pelo Texto Constitucional para quitação dos débitos da Fazenda Pública. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há muito, consolidou-se no sentido de ser imprescindível a expedição de precatório ou RPV, para efeito de pagamento de débito fazendário, ainda que se reconheça a prioridade da prestação de caráter alimentar sobre os créditos ordinários. 



    5. Ressalto que a observância do previsto no art. 100 da Carta da República é devida mesmo quando em jogo crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes, uma vez que tais situações especiais foram contempladas pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, conforme os atuais §§ 1º e 2º do art. 100 da Constituição.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. [...] CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE SUPERPREFERÊNCIA A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT) . [...] 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. […] Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.”



     (ADI nº 4.425/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Red. do Acórdão o Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14/03/2013, p. 19/12/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO DE VALORES RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO A ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO ART. 2º-B DA LEI 9.494/97. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o disposto no caput art. 100 da Constituição da República, firmou-se no sentido de submeter, mesmo as prestações de caráter alimentar, ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral. Precedentes.”



     (STA nº 90-AgR/PI, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13/09/2007, p. 26/10/2007)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA E PAGAMENTO DE ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela necessidade de observação do regime de pagamento por precatórios ou por requisição de pequeno valor – RPV, mesmo tratando-se de crédito de natureza alimentícia e na hipótese de hipossuficiência de uma das partes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. “



    (RE nº 1.006.626-AgR/AC, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 17/11/2017; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, se sujeita ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 2. Agravo regimental não provido. “



    ( RE nº 1.084.406-AgR/DF, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/02/2018, p. 07/03/2018; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, determinar que, na execução do débito, seja observada a sistemática do art. 100 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator